Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002245-52.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE FELIZ NATAL
IMPETRANTE(S): DR. JULIANO BERTICELLI
PACIENTE(S): ALEX APIS DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALEX APIS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de incidente processual (NU 1000063-08.2021.8.11.0093), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o flagrante seria ilegal porque a “polícia utilizou-se de mandado de busca e prisão em desfavor de terceira pessoa que morava em uma das quitinetes daquele lote, para invadir a casa do paciente”; 2) o paciente não teria praticado as condutas que lhe foram atribuídas; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 5) o coindiciado Marcos Vinícius Silva Costa, que foi beneficiado com o “relaxamento” do flagrante mediante imposição de medidas cautelares alternativas, estaria em situação idêntica à do paciente, motivo pelo qual deveria ser aplicado o princípio da isonomia.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas, “podendo ser condicionada as condições restritivas diversas” (ID 75890950), com documentos (ID 48471254/ID 75899961).
Relatos.
Em 6.2.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, outorgou liberdade provisória ao coindiciado Marcos Vinícius Silva Costa e converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Embora a nota de culpa de MARCOS tenha sido expedida dentro do prazo legal, ela não contém a capitulação do delito a ele atribuído, consoante retrato abaixo (Num. 48434856 - Pág. 14), a debilitar sua defesa, pelo que a medida constritiva deve ser relaxada: [...]
O autuado é primário, uma vez que não há sentença condenatória em seu desfavor com trânsito em julgado, conforme consulta aos sistemas disponíveis ao juízo.
Segundo seu termo de qualificação realizado em sede policial, detém residência fixa e exerce a profissão de serviços gerais na empresa C Vale, da qual aufere R$ 2.000,00.
Ainda que não seja o momento para se avançar ao mérito da questão, não se pode ignorar que ambos os custodiados confirmaram que MARCOS pernoitou na casa de ALEX por estar embriagado na noite anterior, sendo encontrado em seu poder somente 1 aparelho de telefonia celular. [...]
Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados em termo de apreensão, auto preliminar de constatação de substância entorpecente, nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência, que declararam terem apreendido os entorpecentes, balança de precisão e expressiva quantidade de dinheiro no armário da residência e em poder do custodiado ALEX. [...]
No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque num primeiro exame, demonstra(m) o(s) increpado(s) desenvoltura, profissionalismo e ousadia na prática criminosa por, supostamente, acondicionar(em) quantidade razoável de droga e balança de precisão dentro de uma mochila que, por sua vez, estava dentro de uma caixa de papelão, além de expressiva quantidade de dinheiro, sendo R$ 1.500,00 em poder de ALEX e R$ 2.402,00 no interior do armário da cozinha.
E os indícios de comercialização ganham contornos com a apreensão da porção de cocaína dividida em pedaços, o que revela necessária a medida cautelar extrema.
A quantidade dos estupefacientes, embora não indicado o peso no caderno administrativo, é razoável, consistente em 1 e 1/2 tablete de substância análoga à cocaína e 1 porção em pedaços de substância análoga à pasta base de cocaína, tudo conforme termo de apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente.
De qualquer maneira, ainda que se trate de eventual pequena quantidade de entorpecentes (informação a ser obtida depois da pesagem), isto não desfigura o tráfico, pois que muitos se aproveitam deste estratagema a fim de despistar a autoridade policial, ao impossibilitar a apreensão de maior quantidade e ainda propiciar a tese defensiva de porte de drogas para consumo pessoal. [...]
Ante o exposto:
a) HOMOLOGO a(s) segregação(ões) em exame do conduzido ALEX APIS DA SILVA e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 301 e seguintes, 312 e 313, inciso I, todos do Estatuto Processual Penal;
b) DEIXO DE HOMOLOGAR E RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE do increpado MARCOS VINICIUS SILVA COSTA, aplicando-lhe, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares [...].” (Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito - PJE NU 1000063-08.2021.8.11.0093)
Pois bem.
A suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (RHC no 109.587/CE - Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 9.4.2019; TJMT, HC NU 1025260-84.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal - 26.1.2021).
Por sua vez, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Noutro giro, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 1,5 (um tablete e meio) de maconha e uma porção “em pedaços” de pasta-base de cocaína [ambos sem indicação de peso], uma balança de precisão, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na posse do paciente, e R$ 2.402,00 (dois mil e quarenta e dois reais), no interior do armário da cozinha, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 7a Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], em desfavor de Veridiana da Silva Santos.
A diversidade e natureza da droga [maconha e cocaína], somadas as apreensões de uma balança de precisão e considerável quantia em dinheiro - 3.902,00 (três mil novecentos e dois reais) -, na residência do paciente, constituem fundamento idôneo para a segregação cautelar (STJ, HC no 541.818/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 23.3.2020).
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Em seu turno, o flagrante do coindiciado Marcos Vinícius Silva Costa fora “relaxado”, com imposição de outras medidas cautelares, por não ter constado na nota de culpa “a capitulação do delito a ele atribuído”, inviabilizando sua defesa, bem como porque “ambos os custodiados confirmaram que MARCOS pernoitou na casa de ALEX por estar embriagado na noite anterior, sendo encontrado em seu poder somente 1 aparelho de telefonia celular”.
O Juízo singular individualizou a conduta delitiva do paciente, ao sopesar ser ele o proprietário da residência na qual foram apreendidas a droga [cocaína], o apetrecho [balança de precisão] e o dinheiro [3.902,00 (três mil novecentos e dois reais)].
Nesse quadro, a ausência de similitude fática constitui óbice à extensão dos efeitos da decisão liberatória.
Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:
“A extensão da ordem de habeas corpus concedida a alguns dos corréus, por fragilidade dos indícios de autoria, formulada neste writ, mostra-se descabida, pois o acórdão impugnado rejeitou o pleito consoante o entendimento desta Corte de que ‘não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles.” (PExt no RHC no 94.553/SP - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 1o.2.2019)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos - um tablete e meio de maconha e pedras de pasta-base de cocaína -, conforme fotografia exposta no inquérito policial (PJE NU 1002421-02.2021.8.11.0042 - ID 48975550), bem como o suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico.
Segue-se orientação do c. STJ:
“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (HC no 510.587/SP, Relator: Mini. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.6.2019)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO